Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603704-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
23/03/2023
Número: 0603704-50.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LEÔNIDAS FAVERO NETO - ELEIÇÕES 2022 -
CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONIDAS FAVERO NETO (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LEONIDAS FAVERO NETO DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43551482
22/03/2023
17:47
Acórdão
Acórdão

Num. 43551482 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474947900000042514643
Número do documento: 23032217474947900000042514643
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/03/2023 11:58:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.831

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603704-
50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LEONIDAS FAVERO NETO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
EMBARGANTE: LEONIDAS FAVERO NETO
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.
1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra–se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o
julgamento de mérito da Corte não é
questão a ser resolvida pela via dos
embargos,
de
modo
que
se
deve
demonstrar que a decisão embargada
contém
pelo
menos
um
dos
vícios
elencados.
3. A falta de demonstração de omissão,

Num. 43551482 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474947900000042514643
Número do documento: 23032217474947900000042514643
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/03/2023 11:58:48
contradição ou obscuridade na decisão
questionada
conduz
à
rejeição
dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e
não providos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 43498726) opostos por Leonidas Favero Neto em face
do acórdão nº 61.724, por meio do qual esta Corte julgou desaprovadas as suas contas relativas
às eleições de 2022.
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que: a) não teria havido análise
do parecer ministerial que opinou pela aprovação com ressalvas; b) o acórdão teria sido "omisso
em relação ao entendimento do TSE em relação a existência de divergências entre as prestações
de contas parcial e final, bem como a realização de gastos eleitorais em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43515866).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
16/12/2022 (id. 43496547) e as razões foram protocoladas em 19/12/2022 (id. 43498726).
Intimada a Procuradoria Regional Eleitoral em 23/01/2023 (id. 43509029), protocolou suas
contrarrazões aos embargos tempestivamente em 02/02/2023 (id. 43515866).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Num. 43551482 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474947900000042514643
Número do documento: 23032217474947900000042514643
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/03/2023 11:58:48
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão
embargado.
Argumenta que o acórdão "foi omisso na escorreita análise do Parecer Ministerial do Ministério
Publico Eleitoral que se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas,
conforme petição
de ID 43484836" e que "é igualmente omisso em relação ao entendimento do TSE em relação a
existência de divergências entre as prestações de contas parcial e final, bem como a realização
de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época".
Colaciona dois julgados deste Tribunal e um do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que, segundo
sua ótica, dariam sustentação à tese de que a existência de despesas omitidas na prestação de
contas parcial, mas devidamente informadas na prestação de contas final, não impede que a
Justiça Eleitoral exerça a fiscalização das contas e se constitui em irregularidade de natureza
formal.
Os embargos não prosperam.
A omissão, na acepção do direito processual civil, ocorre quando não há manifestação acerca de
questão que foi validamente arguida pela parte e/ou que o órgão julgador deva se pronunciar de
ofício.
No Acórdão embargado, esta Corte tratou expressamente das matérias alegadas pelo
embargante, tendo constado do voto condutor do acórdão o seguinte:
"(...)
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata
justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas

Num. 43551482 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474947900000042514643
Número do documento: 23032217474947900000042514643
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/03/2023 11:58:48
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a omissão de
receitas na parcial atinge valor que não pode ser considerado diminuto (R$ 116.433,50) e
impacta o percentual de 32,08% do total de gastos realizados (R$ 362.922,34).
Tem-se, portanto, que a magnitude desta irregularidade não admite a incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de evitar a desaprovação.
Com efeito, o requerente omitiu na prestação de contas parcial as informações relativas à forma
como vinha empregando os recursos investidos na sua campanha, dos quais parcela muito
significativa é de receitas públicas oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
como pode ser observado no demonstrativo de id. (43464715).
Em decorrência, os eleitores - principais destinatários dessas informações - votaram sem saber
como o candidato conduzia os gastos de sua campanha e, ao mesmo tempo, os demais atores
do processo eleitoral, dentre os quais candidatos adversários, partidos, Ministério Público
Eleitoral e a própria Justiça Eleitoral, tiveram inviabilizada a fiscalização concomitante, com
eventual impedimento para a adoção de medidas contemporâneas de controle e produção
antecipada de provas.
Como já exposto, essa irregularidade é grave, pois fere a transparência das contas e, no caso
concreto, da gestão de recursos públicos postos à disposição do candidato durante o período de
campanha, postergando a sujeição à fiscalização para momento posterior, com as enormes

Num. 43551482 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474947900000042514643
Número do documento: 23032217474947900000042514643
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/03/2023 11:58:48
vantagens que isso propicia do ponto de vista da apuração de irregularidades graves face à
exiguidade dos prazos para ajuizamento das ações eleitorais correspondentes.
Além de grave, essa irregularidade é absolutamente insanável pois, ultrapassada a data das
eleições, já não há como dar publicidade prévia a essas informações, mas apenas posterior.
Nesse cenário e considerando que a irregularidade atingiu expressivos R$ 116.433,50, que
correspondem a 32,08% do total de despesas contratadas, obstando a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, o vício conduz, mesmo tomado de forma individual, à
desaprovação das contas.
Assim, em que pese o parecer ministerial ter se orientado pela aprovação com ressalvas, o
caso é de desaprovação das contas, nos termos em que opinou o setor técnico, face ao
significativo impacto percentual das omissões, cuja magnitude inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No sentido:
(...)
6. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em processo de contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé.
7. No caso, a falha é de natureza grave e elevada em termos percentuais (18,16%).
(...) [TSE, AgR no REspEl nº 060570908/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/10/2022]
(...)
5. Na espécie, não são aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja
vista a gravidade da irregularidade e o percentual superior a 10% do total arrecadado na
campanha. Precedente.
(...) [TSE, AREspEl nº 060048194/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/08/2022]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total
da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não destacado no
original]
(...)"
Observa-se nesse excerto do acórdão que entendimento da corte é claramente exposto e
fundamentado, abarcando integralmente a matéria controvertida. Especificamente, quanto à
omissão na prestação de contas parcial de despesas posteriormente registradas na prestação de
contas final, tem-se que ficou claro, ainda que sem o uso do termo, que se tratava de overruling
adotado pela Corte nestes autos, em consonância com o entendimento adotado pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Note-se que a decisão foi fundamentada com precedentes mais recentes que
aqueles citados pelo embargante.

Num. 43551482 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/03/2023 17:47:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032217474947900000042514643
Número do documento: 23032217474947900000042514643
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 23/03/2023 11:58:48
No mesmo excerto, verifica-se que expressamente constou que, em razão da fundamentação
exposta, não se adotou a opinião exarada pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer,
no sentido de que se aprovassem as contas com ressalvas.
Assim, verifica-se que não há omissão alguma no acórdão embargado, afigurando-se clara a
intenção de se rediscutir a matéria que já foi decidida, o que não se admite em sede de embargos
de declaração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONSTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603704-
50.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LEONIDAS FAVERO NETO DEPUTADO ESTADUAL, LEONIDAS
FAVERO NETO - Advogados dos EMBARGANTES: EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.03.2023.